Tribunal: TJDFT
Processo: 0704392-68.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. PLATAFORMA DE ANÚNCIOS. FRAUDE CONHECIDA COMO “GOLPE DA OLX”. ESTELIONATO. CONDUTA DO VENDEDOR. CONCORRÊNCIA DE CULPAS. DEVER DE CAUTELA. INOBSERVÂNCIA. NEGLIGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. REPARTIÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No caso em apreço, é evidente tratar-se de fraude operada pelo estelionatário ao realizar, por meio da plataforma OLX, uma suposta intermediação entre as partes vendedora e compradora de veículo, além de envolver terceiro que lhe fornece dados de conta bancária para movimentação dos numerários.
2. As provas anexadas aos autos denotam a fragilidade das informações prestadas pelo suposto estelionatário à compradora, ao tempo em que o depósito bancário foi realizado para conta em nome de terceiro, sem qualquer justificativa plausível, bem como o anúncio do veículo em preço, significativamente, inferior à tabela Fipe.
3. Demonstrado que a conduta negligente do vendedor também facilitou a ocorrência da fraude, ao confirmar a história arquitetada pelo estelionatário acerca da relação de parentesco entre eles, bem como ao ocultar da compradora, seguindo orientação do fraudador, informações e circunstâncias cruciais do negócio jurídico, ele deve ser responsabilizado por parte dos danos ocasionados à Autora.
4. Tal circunstância revela que a conduta do vendedor também foi preponderante para a ocorrência do dano, a demonstrar a concorrência de culpa e, por conseguinte, a necessidade de impor a repartição dos danos materiais, nos termos do artigo 945 do CC/02, que assim dispõe: “Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”. Logo, metade do prejuízo material suportado pela Autora deve ser ressarcido pelo Réu.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.